Tribunal: TJBA
Processo: 0501176-33.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501176-33.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ZUILLA DA SILVA BEZERRA

APELADO: WILSON OLIVEIRA MATTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. PREVALÊNCIA DE TÍTULO REGISTRAL ANTERIOR E POSSE LEGÍTIMA DO RÉU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização por danos morais. O autor alega ter adquirido terreno da Diocese de Juazeiro em 2008 e que, em 2015, o réu teria realizado o esbulho ao murar o local. O réu defende a legitimidade de sua ocupação com base em matrícula imobiliária de 1971.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

a) se o autor/apelante preencheu os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da proteção possessória;

b) se a prova pericial e documental sustenta a tese de esbulho ou de exercício regular de direito pelo réu;

c) a existência de danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

Para o êxito da ação reintegratória, incumbe ao autor provar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do evento e a consequente perda da posse, conforme inteligência do artigo 561 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o laudo pericial (
ID 99884964
) constatou a sobreposição de 103 m2 entre as áreas indicadas pelas partes. Contudo, evidenciou que o imóvel do réu possui registro imobiliário (Matrícula nº 4.071) datado de 1971, enquanto o autor detém apenas autorização para lavratura de escritura expedida em 2008, sem o devido registro.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar o exercício fático da posse anterior sobre o exato perímetro em litígio. A mera detenção de documentos administrativos de compra e venda, desacompanhada de atos materiais de conservação ou uso, não caracteriza posse apta a justificar a reintegração.

A conduta do réu em murar a área delimitada em seu título de propriedade secular configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de esbulho possessório injusto.

Inexistindo ato ilícito ou esbulho provado, não subsiste o dever de indenizar por danos morais, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A proteção possessória pressupõe a demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho injusto, ônus que recai sobre o autor. 2. A constatação pericial de que a área em disputa integra imóvel com título registral anterior e legítimo em favor do réu, aliada à ausência de prova de atos possessórios materiais pelo autor, impede a procedência da reintegração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I, 561 e 562; Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000594-46.2019.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJ 08/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501176-33.2016.8.05.0146
, em que figuram como apelante MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada WILSON OLIVEIRA MATTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça